Tribunal: TJSP
Processo: 0000627-21.2014.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Civil Pública – Município de Miracatu – Transporte municipal de passageiros - Péssimo serviço de transporte público, pois os veículos transitavam com lotação acima do permitido, sem a menor condição de higiene e segurança – Descumprimento dos horários e itinerários e até dias sem a circulação dos transportes - Impactos negativos tanto na frequência escolar dos alunos que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Civil Pública – Município de Miracatu – Transporte municipal de passageiros - Péssimo serviço de transporte público, pois os veículos transitavam com lotação acima do permitido, sem a menor condição de higiene e segurança – Descumprimento dos horários e itinerários e até dias sem a circulação dos transportes - Impactos negativos tanto na frequência escolar dos alunos que utilizavam o transporte público para ir à escola, como na vida dos demais trabalhadores e moradores da cidade, com reflexos prejudiciais até mesmo para o comércio local – Danos morais e materiais coletivos com lastro na legislação consumerista.
Ação proposta contra o Município, a empresa transportadora e os agentes públicos responsáveis pela contratação - Impossibilidade da responsabilização solidária do Município – Recurso parcialmente provido.